Tribunal: TJDFT
Processo: 0743234-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743234-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERTA COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA AGRAVADO: VITORIA EUGENIA DE ARAUJO BASTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Certa Cobranças e Informações Cadastrais contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos materiais, reparação por danos morais e obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão de Tairone Menezes Oliveira do polo passivo (id 249145206 dos autos originários). A agravante alega que a presença de Tairone Menezes Oliveira é imprescindível para a adequada solução da controvérsia porquanto ele é o beneficiário exclusivo dos valores cuja devolução a agravada pretende. Explica que Tairone Menezes Oliveira está identificado como gerente responsável na documentação que foi encaminhada à agravada. Sustenta que a agravada foi vítima de golpe financeiro por meio do qual foi ludibriada com a promessa de um empréstimo consignado para quitação de outro empréstimo. Registra que ela foi vítima assim como a agravada. Esclarece que a transação fraudulenta envolve exclusivamente a agravada, Tairone Menezes Oliveira ou suposta Renata, Fundação Habitacional do Exército (FHE) e Associação de Poupança e Empréstimo (Poupex). Acrescenta que o empréstimo foi realizado com a fundação mencionada e a agravada depositou valor na conta bancária de Tairone Menezes Oliveira por sua liberalidade exclusiva. Destaca que a situação narrada nos autos originários evidencia uma hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Argumenta que a decisão agravada compromete a coerência de sua linha defensiva e a expõe ao risco de ser responsabilizada por fatos praticados exclusivamente por Tairone Menezes Oliveira. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada. O prazo transcorreu sem manifestação (id 77964702). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido (id 77994168). A agravante recolheu o preparo (id 78264788). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o suposto beneficiário do pagamento realizado pela agravada. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece que é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. A legitimidade de agir refere-se à relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. A legitimidade passiva para a causa corresponde à legitimidade para atuar no contraditório e discutir a situação jurídica litigiosa. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção no que refere-se aos requisitos da demanda (denominadas condições da ação no Código de Processo Civil de 1973), segundo a qual a legitimidade para a causa e o interesse devem ser aferidos pelas afirmações elaboradas pelo autor, sem qualquer análise dos elementos probatórios produzidos no processo. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado. O litisconsórcio passivo necessário tem cabimento somente na hipótese em que todos os envolvidos em uma lide devam sofrer os efeitos da condenação, devido à necessidade material de que a demanda seja decidida de modo uniforme para todas as partes, ou devido à disposição expressa de lei nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil. A natureza da relação jurídica discutida nos autos não obriga a formação de litisconsórcio passivo necessário. Inexiste imposição legal ou lógica no sentido de que o resultado da demanda seja o mesmo para a agravante e para aquele a quem se atribui a prática dos atos fraudulentos. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. A solução deve ser dada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal). O art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor determina que, independentemente de culpa, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A agravante pode eventualmente propor ação regressiva contra quem praticou a fraude alegada nos autos originários, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Registro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que inexiste litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o eventual causador do dano, ainda quando identificado, nas ações indenizatórias por fraude bancária. Confira-se a ementa do julgado a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO FORTUITO INTERNO LIGADO AO RISCO DE SUA ATIVIDADE. SÚMULA N. 479/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O AGENTE CAUSADOR DIRETO DO DANO. DISCUSSÃO QUANTO À REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. Nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando identificado. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.486.761/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15.12.2015, DJe de 3.2.2016.) O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados pela agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator